Tribunal: TJDFT
Processo: 0701176-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. APENADO COM ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO OU COMPLETO ANTES DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu pedido de remição de pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) 2022 - ensino fundamental, sob o fundamento de que o apenado já possuía ensino médio incompleto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível conceder remição de pena a apenado aprovado no ENCCEJA/ensino fundamental, ainda que já possuísse ensino médio incompleto ao tempo do início do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante da falta de previsão legal de recolhimento de preparo para interposição de agravo na execução penal, carece o recorrente de interesse processual quanto ao pleito de gratuidade de justiça
4. A Lei de Execução Penal assegura o direito à remição da pena pelo estudo, nos termos do artigo 126, independentemente do nível educacional anteriormente atingido pelo apenado.
5. O artigo 3o, parágrafo único, da Resolução no 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça, permite a remição de pena pela aprovação em exames de certificação de ensino fundamental ou médio, mesmo quando obtida por estudos autônomos.
6. A conclusão anterior de um nível de ensino não impede a remição, pois a aprovação em exames nacionais exige esforço e dedicação, cumprindo a finalidade ressocializadora da pena.
7. O apenado não faz jus ao acréscimo de 1/3 previsto no artigo 126, § 5o, da LEP, pois este se aplica apenas a quem conclui um nível de ensino durante o cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, artigo 126, § 5°; Resolução n° 391/2021, do CNJ, artigo 3°, parágrafo único.